Tribunal: TJMT
Processo: 1032506-20.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032506-20.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILIANI FIORINI DOS SANTOS - CPF: 540.510.619-49 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), NILIANI FIORINI DOS SANTOS - CPF: 540.510.619-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032506-20.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: NILIANI FIORINI

EMBARGADO:

BANCO UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
NILIANI FIORINI,
contra

acórdão que desproveu o recurso da autora e proveu em parte o recurso da réu.

A embargante aponta omissão no julgado em relação a prova documental, especialmente o histórico de créditos, que demonstra que o valor supostamente devido já foi integralmente restituído.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
NILIANI FIORINI,
contra

acórdão que desproveu o recurso da autora e proveu em parte o recurso da réu.

A embargante aponta omissão no julgado em relação a prova documental, especialmente o histórico de créditos, que demonstra que o valor supostamente devido já foi integralmente restituído.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ausência de comprovação da contratação e necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e ainda

que seja abatido o valor creditado na conta da autora.

Eis o trecho do voto:

“Da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idosa, nega ter formalizado dos contratos com o Banco apelante, e, durante a tramitação do processo, a parte autora requereu a prova pericial, já o Banco apelante embora oportunizada a produção de prova, manteve-se inerte.

(...)

A autora apelante
NILIANI FIORINI DOS SANTOS
desde sua petição inicial nega a celebração de qualquer contrato com o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., o que impôs ao banco apelante o ônus da prova, seja por conta da inversão do ônus da prova prevista no CDC, seja por
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Todavia, o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não comprovou a veracidade e regularidade da contratação, por meio de prova irrefutável, que seria a perícia grafotécnica.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no art. 876 do CC, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora apelante
NILIANI FIORINI DOS SANTOS
.

É evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o Banco apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais) mostra-se

fora dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada para R$ 3.000,00 (três mil reais)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

No que tange ao pedido da autora apelante para afastar sua condenação em restituir o valor creditado em sua conta, não merece acolhimento uma vez que o Banco apelado comprovou a realização dos depósitos na conta da autora, e a não devolução de tais valores implica em enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido do Banco apelante para que a
atualização monetária e juros incidam a partir da sentença, não comporta acolhimento uma vez que a sentença observou o disposto nas súmulas 362 e 54 do STJ.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DA AUTORA E PROVEJO EM PARTE O RECURSO DO RÉU, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025